Tribunal: TJDFT
Processo: 0727409-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. REPRESENTANTE QUE AGIU EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte autora, contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguindo o processo sem resolução de mérito.

2. Em seu recurso, o embargante/autor aduziu que ele firmou contrato com a pessoa física, sócio da pessoa jurídica (VENDE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,) e não com a jurídica em si. Afirmou que o embargado age de má-fé porque se porta como proprietário/sócio da referida empresa e não o é. Ao final, requereu que seja dado provimento aos embargos para que seja reconhecida a legitimidade passiva do requerente e julgado procedente os pedidos.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A questão da legitimidade passiva foi devidamente analisada, restando consignado que: “ (...) 3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes. A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos. No caso em questão, conforme é possível extrair do contrato de prestação de serviços apresentado aos autos (ID 24104084), o ajuste foi celebrado entre o autor, ora recorrido, e a empresa “VENDEMAIS COM ALIMENTOS LTDA”, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 20.000.811/0001.08. Embora o contrato tenha como parte expressa e inequívoca, sob a denominação de “contratante”, a pessoa jurídica mencionada, a presente ação foi ajuizada em face da pessoa física Washington Pereira de Sousa, mero representante da pessoa jurídica contratante. Uma vez que a pessoa jurídica contratante e o seu mero representante são pessoas distintas, distintos são também os seus direitos e obrigações. Logo, a pessoa física que tão somente representa a pessoa jurídica em contrato não possui legitimidade para responder pelas obrigações desta. Preliminar acolhida”.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.